Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703431-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE PAULA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE PAULA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Revisional no 0709118-25.2021.8.07.0010, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar depósito do valor da parcela que entende incontroverso, para elisão dos efeitos da mora, bem como a sua manutenção na posse do veículo. Sustenta a cobrança indevida e a abusividade de cláusulas contratuais que elenca na peça de ingresso, aduzindo ser manifesta a necessidade de revisar os cálculos e as cláusulas contratuais. Alega ainda que é possível a consignação dos valores incontroversos com a consequente suspensão dos efeitos da mora. Ressalta a possibilidade de manutenção na posse do veículo, ante o depósito das prestações mensais vincendas de acordo com o que entende ser devido. Destaca que a autorização da consignação em pagamento também garante a proteção ao nome e a posse do veículo, o que evita atos que possam atentar à posse do bem. Requer a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferido o depósito dos valores que entende ser correto e a manutenção do agravante na posse do veículo, bem como a determinação de não inclusão de seu nome nos cadastros de restrição de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido nos IDs 32456304 e 32456305. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme relatado, a agravante interpôs recurso em face de decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de consignação dos valores que entende como corretos, bem como a sua manutenção na posse do veículo e a não inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, quanto ao ponto que indefere a antecipação de tutela, tem o seguinte teor (ID 110776237, dos autos principais): Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende a autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a realização dos depósitos referente ao valor que considera incontroverso na alienação fiduciária, obstando-se os efeitos da mora, ao argumento de que a parte ré viola o CDC ao cobrar juros remuneratórios abusivos e mensalmente capitalizados além de valores indevidos, conforme recurso repetitivo 1.639.320. DECIDO. Inicialmente, destaco que ao cumular o pedido consignatório com o pleito revisional, aquele não estará mais subsumido ao procedimento especial dos art. 539 e seguintes do CPC, só sendo permitido o depósito com o fim de elidir a mora na hipótese de preenchimento dos requisitos do art. 300 do mesmo estatuto legal. Assim, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, devendo os contratantes cumprir as suas cláusulas como originalmente entabuladas, nos termos da Súmula 380 do STJ: "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". No caso dos autos, a constatação de incorreção dos valores devidos demanda dilação probatória e efetivo contraditório para uma constatação precisa do valor devido, à luz do RECURSO REPETITIVO 1.578.553-SP. Ademais, quanto aos outros valores impugnados (juros remuneratórios acima do fixado pela média do mercado, alteração do fator de correção e incidência prévia deste) há doutrina e jurisprudência em sentido contrário à pretensão da autora, o que retira a verossimilhança de suas alegações, até porque há a indicação expressa no contrato da taxa utilizada (ID. 110639938), bem como da discrepância entre a taxa nominal e efetiva e o fator de correção utilizado. Finalmente, No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). Assim, não se mostra razoável permitir a consignação em juízo da integralidade das prestações do contrato firmado, extirpando do requerido a disponibilidade do dinheiro, em virtude da alegação de abusividade de cobranças que representam valores menores no contrato e de matérias que não se mostram, de plano, verossímeis. A rigor, a consignação de pagamento em juízo é admissível quando o credor se recusa injustamente a receber o valor devido pelo devedor ou se nega a conceder quitação da obrigação. Não é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES CONTRATADAS. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PLEITO ANTECIPATÓRIO INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela, não é cabível o exame da ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões que não foi objeto de decisão no juízo de primeiro grau. II. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. III. A alegação de abusividade dos encargos financeiros não pode ser considerada verossímil, para o fim de legitimar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, quando não encontra nenhum respaldo de fato ou de direito. IV. Não é qualquer situação de litigiosidade que possui aptidão jurídica para impedir a inclusão do nome do devedor fiduciante em arquivos de proteção ao crédito ou inibir a adoção, pelo credor fiduciário, das medidas previstas na Lei 9.514/97 para a consecução do crédito. V. Desmerece asilo judicial o propósito do devedor fiduciante de ficar a salvo das iniciativas legítimas do credor fiduciário mediante simples propositura de ação judicial ou mesmo depósito de quantias para o pagamento da dívida contraída. VI. Na ação judicial que tenha por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, é vedado o depósito incidental dos valores incontroversos, segundo a inteligência do artigo 50 da Lei 10.931/2004. VI. Recurso conhecido e desprovido. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO (Acórdão n.740401, 20130020200754AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2013, Publicado no DJE: 06/12/2013. Pág.: 272) Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (destaques no original) Inegável a existência do débito proveniente da aquisição de veículo através de contrato de alienação fiduciária, já que a embargante afirma estar em mora desde o mês de outubro de 2021, mas alega que é necessária a revisão das cláusulas contratuais referentes à forma de capitalização dos juros e quanto aos encargos remuneratórios, sob o argumento da onerosidade excessiva imposta ao contratante. Nesses termos, em que pese o débito reconhecido, entende que há fundamentos suficientes à manutenção da posse do veículo e à não inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. Além disso, afirma ser possível a consignação do valor que entende devido. São dois os pressupostos necessários à concessão da referida tutela, que devem ser demonstrados cumulativamente. No caso dos autos, não obstante a verificação da existência de perigo de dano, representado pela possibilidade de a autora perder a posse do veículo e ter o seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, seus argumentos não atendem ao pressuposto da probabilidade do direito. É cediço que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. O contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Além disso, ainda que se julgue procedente o pedido na ação revisional, a redução da diferença discutida não é suficiente ao adimplemento das parcelas em aberto. A matéria foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se percebe no julgado colacionado a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Esta col. Corte firmou orientação de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, : i) " (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009). 2. In casu, não merece reforma o acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não estariam caracterizados os requisitos impedidores da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Não havendo o atendimento dos requisitos consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como autorizar a permanência na posse do veículo, caso não comprovado o depósito integral das parcelas vencidas e daquelas que se forem vencendo no decorrer do processo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 453.383/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014) Conclui-se que os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada são cumulativos e, como tal, se um deles for desatendido, não há que se falar em abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes. O próprio Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. É o teor do artigo 330. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento vinculante sobre as condições para suspender liminarmente a inscrição e manutenção do autor em cadastro de inadimplentes, que também não foram preenchidos pela ora embargante. Transcrevo o julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei) Assim, no que diz respeito à aparência do direito, entendo que não houve o atendimento dos requisitos essenciais. Tal entendimento também resta consolidado nesta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou entendimento - sob o rito de recurso repetitivo - de que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, só deve ser impedida mediante alguns requisitos cumulativos: "i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz." (REsp n. 1.061.530-RS, Rel Min. Nancy Andrighi). 5. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não ilide o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar eventual busca e apreensão do veículo, ante a inadimplência do agravante. 6. Na hipótese, a controvérsia acerca da abusividade dos juros remuneratórios demanda dilação probatória. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1391143, 07309669820218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS DITAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação revisional de contrato bancário para financiamento de veículo, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, visando o depósito judicial das parcelas ditas incontroversas, a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a garantia de manutenção da posse do bem. 2.1 Houvesse parcela incontroversa inexistiria lide, por óbvio. A controvérsia da lide reside exatamente na determinação do valor da prestação, pretendendo a parte autora a redução do valor da parcela acordada. 2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. 4.1. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 4.2. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 4.3. Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. 5. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 5.1. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 5.2. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 6. Diante da ausência de probabilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1390071, 07307945920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Intenta a agravante o seguinte: impedimento de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na sua posse do bem, objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório; autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas. 2. No entanto, bem definido pela decisão agravada que "no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual". 2.1.Assim e quanto ao pedido de manutenção na posse do bem objeto do contrato, "mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Não merece guarida, pois, o pedido da autora no sentido de se manter na posse do veículo eis que não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos". 2.2. Igualmente, "valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito)". 3. Por isto e nesta sede, inviável acolher-se o pleito de depósito em juízo daquilo que agravante afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora. 3.1."A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )" (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. De outro lado e igualmente como bem definido pela decisão agravada, "não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos". Inadimplemento contratual caracteriza situação jurídica apta a justificar inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1339682, 07042893120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe, ainda, ressaltar que a agravante não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, mormente no que tange a juros acima da taxa de mercado, e bem assim a existência de cobrança abusiva. Com efeito, em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. Além disso, no caso de inadimplência, caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, não pode o Judiciário impedir o agravado de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022 15:06:37. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador